Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700661-77.2021.8.07.0018 RECORRENTE: PAULO ROGÉRIO DA SILVA RECORRIDOS: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, DISTRITO FEDERAL, MÁRIO LUCIO MENEZES DO AMARAL, FRANCISCO DE ASSIS MENEZES, EDSON VIANA DE OLIVEIRA, LEÔNIDAS DE ALMEIDA, IVANILDO CARLOS DE SOUZA, CARLOS GLEISER, SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO DE DELEGADOS E DE AGENTES DA POLÍCIA CIVIL DO DF PARA CARGOS DE DIREÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. ATO DISCRICIONÁRIO. COMPETÊNCIA. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A ação popular é mecanismo constitucional colocado à disposição de qualquer cidadão com o intuito de invalidar atos, contratos administrativos ou instrumentos a eles equiparados, considerados ilegais e lesivos ao patrimônio federal, estadual (distrital) e municipal, ou de suas autarquias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiro público. 2. A Lei de Execuções Penais dispõe que o ocupante do cargo de Diretor de estabelecimento penal deverá satisfazer os seguintes requisitos: a) ser portador de diploma de nível superior de Direito, ou Psicologia, ou Ciências Sociais, ou Pedagogia, ou Serviços Sociais; b) possuir experiência administrativa na área; c) ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função (Lei no 7.210/1984, art. 75). 3. Não há imposição legal ou constitucional para que os cargos diretivos de estabelecimentos prisionais sejam ocupados apenas por policiais penais. 4. O Poder Judiciário não pode, na acepção anglo-saxônica do termo controle, adotar condutas próprias de controle, de comando, domínio, direção e governo, e substituir o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz. 5. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e não providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 75, incisos II e III, da Lei 7.210/1984, 2o, da Lei 4.717, e 117, inciso XVII, da Lei 8.112/1990, reafirmando a tese trazida em sede de apelação, acerca da irregularidade nas nomeações de delegados e agentes de polícia civil do Distrito Federal para os cargos de direção de estabelecimentos prisionais, notadamente no que diz respeito ao apontado desvio de função. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica violação aos artigos 25, 37 e 144, §§ 4o e 6o, todos da Constituição Federal, asseverando que o acórdão recorrido implica permissão ao desvio de função e ofensa ao princípio da simetria constitucional. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar, quanto ao recurso especial, que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a apontada violação aos artigos 75, incisos II e III, da Lei 7.210/1984, 2o, da Lei 4.717, e 117, inciso XVII, da Lei 8.112/1990. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à higidez dos atos administrativos contra os quais se insurge o recorrente, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, quanto à alegação de ofensa aos artigos 25, 37 e 144, §§ 4o e 6o, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1344356 AgR, Relator Min. LEWANDOWSKI, DJe de 30/6/2022. Ademais, os fundamentos do acórdão recorrido residem nos elementos fático-probatórios dos autos e na legislação infraconstitucional. Assim, além do veto do enunciado 279 da Súmula do STF, é de se reconhecer que eventual ofensa ao texto constitucional somente seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. Quanto ao extraordinário lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, não há, nas razões recursais, alegação pertinente à hipótese nele disciplinada, ficando atraída, no ponto, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012